Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006373-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCAS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 053.266.431-03 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
EXPRESSAMENTE PREVISTA. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
pelo requerido
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada
pela Instituição Financeira
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo dado em garantia fiduciária. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia contábil, e no mérito alega capitalização indevida de juros e cobrança ilegal de encargos acessórios (Seguro Prestamista, IOF Adicional e Registro de Contrato), além de sustentar a descaracterização da
mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se os encargos acessórios e a capitalização de juros são válidos ou abusivos;

(
iii
) determinar se as alegadas abusividades têm o condão de descaracterizar a mora e, por consequência, afastar a procedência da busca e
apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e a documentação juntada é suficiente para o julgamento, conforme autoriza o princípio da persuasão racional e a jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA;
AgInt
no REsp 2.083.774/SP).

O contrato prevê taxa mensal de 1,80% e anual de 23,83%, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, o que configura pactuação expressa da capitalização mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ e do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004.

A cobrança de IOF é legítima por decorrer de imposição legal, sendo válido seu financiamento conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, repetitivos).

O Seguro Prestamista foi imposto sem opção de escolha da seguradora, configurando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, segundo a tese 2.2 do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP), o que impõe a nulidade da cláusula e a devolução simples dos valores pagos.

A cobrança da despesa de Registro de Contrato é, em tese, legítima, conforme repetitivo REsp 1.578.553/RS, mas sua aferição quanto ao custo efetivo demandaria prova específica; contudo, essa análise não interfere no desfecho principal do recurso.

A mora não se descaracteriza porque não houve prova de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ (Tema 972/STJ; REsp 1.061.530/RS
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

A contratação compulsória de seguro prestamista caracteriza venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos.

A mora do devedor não se descaracteriza quando inexistente abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Código Civil, art. 1.361, §1o; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 26/9/2022;

S
TJ,
AgInt
no REsp 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 20/11/2023;

STJ, Súmulas 539, 541;

STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 12/12/2018;

STJ, REsp 1.578.553/RS, repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 28/11/2018;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/3/2009.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1006373-50.2025.8.11.0041

APELANTE: LUCAS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide em favor da parte autora.

Argui,
preliminarmente,
o
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta a existência de capitalização indevida de juros (anatocismo) e a cobrança ilegal e abusiva de encargos acessórios financiados, tais como Seguro Prestamista (R$ 1.293,50), IOF Adicional (R$ 149,07) e Registro de Contrato (R$ 930,00), totalizando R$ 2.688,57 em rubricas que deveriam ser expurgadas.

Alega que anexou aos autos um Parecer Técnico Contábil (ID 185378786) que quantificou o
quantum
debeatur
real em R$ 24.377,11, excluindo o excesso de R$ 10.210,00 proveniente dos encargos ilegais e da capitalização de juros, o que inevitavelmente descaracterizaria a mora.

Requer
seja anulada a
sentença para que os autos retornem à origem e se proceda à necessária instrução probatória com a realização da perícia contábil ou, alternativamente, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo judicialmente a descaracterização da mora.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
330480407
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa – perícia)

Eminentes pares
:

O apelante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial contábil pelo juízo a quo configurou cerceamento de defesa, na medida em que tal prova seria imprescindível para a demonstração das alegadas abusividades contratuais, notadamente a capitalização indevida de juros e a cobrança de encargos acessórios ilegais, que, segundo alega, descaracterizariam a mora contratual.

A controvérsia preliminar, portanto, cinge-se à verificação da imprescindibilidade ou não da prova pericial contábil para o deslinde da causa, considerando a natureza da matéria discutida e os elementos probatórios já constantes dos autos.

O cerceamento de defesa, como corolário da violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, configura-se quando há o indeferimento de produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, impedindo que a parte demonstre o fato constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito em discussão.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário e os demonstrativos de evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, a questão debatida - abusividade
das cláusulas do contrato
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática,
procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada
pela Instituição Financeira apelada,
em face de
Lucas Santos Oliveira,
com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo marca YAMAHA, modelo MT-07/MT-07 ABS 689C, ano/modelo 2023, cor AZUL, placa SPE4F97, RENAVAM 001372655988, CHASSI 9C6RM0940R0009342, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento no 20038856626.

O apelante sustenta a ocorrência de capitalização indevida de juros (anatocismo) no contrato de financiamento objeto da lide, argumentando que a taxa anual de juros contratada (29,31%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (18,0% x 12 = 21,60%), o que evidenciaria a prática de juros compostos.

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao capital principal, sobre o qual passarão a incidir novos juros nos períodos subsequentes, caracterizando o fenômeno dos "juros sobre juros".

Historicamente, o ordenamento jurídico pátrio adotou postura restritiva em relação à capitalização de juros, vedando-a em periodicidade inferior à anual, conforme se depreende do teor do art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura).

Não obstante, a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria culminou na flexibilização dessa vedação, especialmente no âmbito das operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, admitindo-se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada.

In
casu
, da análise acurada do instrumento contratual carreado aos autos (
Operação no 617955123 – id 330480354
), verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes prevê expressamente a taxa de juros mensal (1,
8
0% a.m.) e a taxa de juros anual (23,83% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo daquela, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, configura pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Ademais, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, instrumento regido pela Lei no 10.931/2004, há previsão legal específica autorizando a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, conforme se depreende do teor do art. 28, § 1o, inciso I, do referido diploma legal.

Nesse diapasão, considerando a expressa pactuação da capitalização mensal de juros no instrumento contratual e a existência de autorização legal específica para tal prática no âmbito das Cédulas de Crédito Bancário, forçoso reconhecer, em princípio, a legalidade da capitalização de juros praticada no contrato objeto da lide.

Não obstante, impende consignar que a verificação precisa da ocorrência ou não de capitalização indevida de juros, especialmente quando se discute a aplicação do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), demanda análise técnica especializada que somente poderia ser adequadamente realizada por meio de perícia contábil, o que reforça a necessidade de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa anteriormente analisada.

Nesse sentido, dispõe o enunciado daSúmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citadoREsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. [...]A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
,

julgado em 8/2/2017. Info 599).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA (“HOME EQUITY”). JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. EXPRESSAMENTE CONTRATADA. TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE
DECIDIR
.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo a
produção de prova pericial desnecessária diante da natureza documental e jurídica da controvérsia (CPC, art. 370; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA). O contrato analisado é um empréstimo com garantia imobiliária (“home
equity
”), submetido à Lei no 9.514/1997, cujas taxas de juros usualmente superam as de financiamentos imobiliários tradicionais, o que afasta a alegação genérica de abusividade quando as taxas se alinham às médias de mercado da modalidade. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ). A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (16,68% ao ano versus 1,39% ao mês) evidencia a pactuação da capitalização. A cobrança de taxas administrativas é legítima se expressamente prevista e vinculada a serviços efetivamente prestados, não se constatando abusividade no contrato analisado. A contratação compulsória de seguros (“Morte e Invalidez Permanente” e “Danos Físicos ao Imóvel”) com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme a tese firmada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP). Reconhecida a nulidade da cláusula de seguro, impõe-se a exclusão do valor correspondente do montante financiado e a restituição simples dos prêmios pagos, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde cada desembolso. A ausência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual mantém caracterizada a mora do devedor, não sendo possível sua descaracterização (Tema 972/STJ, item 2.3). IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes ao julgamento do mérito. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal. A contratação compulsória de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda
casada e enseja a restituição simples dos valores pagos. A mora do devedor não se descaracteriza quando inexistentes encargos abusivos no período de normalidade contratual.
(...)
(N.U 1004283-81.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

O apelante questiona, ainda, a legalidade da cobrança de encargos acessórios financiados, tais como Seguro Prestamista (R$ 1.293,50), IOF Adicional (R$ 149,07) e Registro de Contrato (R$ 930,00), totalizando R$ 2.688,57, que, segundo sustenta, deveriam ser expurgados do contrato.

Quanto à cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), trata-se de tributo federal incidente sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, cuja exigibilidade decorre de imposição legal, não configurando, em princípio, cobrança abusiva.

No
entendimento do STJ, com base

no

procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os

REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”(STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013)

No que concerne à cobrança de Seguro Prestamista, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que sua contratação, quando imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do
CDC.

In
casu
, da análise do instrumento contratual carreado aos autos (
id 330480354
), verifica-se a previsão expressa da contratação de "Seguro Prestamista/CDC Protegido Moto" no valor de R$ 1.293,50, correspondente a 3,30% do valor total financiado.

Sabe-se que
o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar
seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo
devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R$
1.293,50
) do montante financiado.

No que tange à cobrança de Registro de Contrato, trata-se de despesa relacionada ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, procedimento necessário para a constituição da garantia fiduciária sobre o veículo financiado, conforme exigência do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a cobrança de despesas relacionadas ao registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente é legítima, desde que efetivamente comprovada a realização do serviço e desde que o valor cobrado corresponda ao custo efetivo do serviço prestado.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, não há nos autos elementos probatórios suficientes para aferir se o valor cobrado a título de Registro de Contrato (R$ 930,00) corresponde ao custo efetivo do serviço prestado ou se há abusividade em sua cobrança, o que demandaria dilação probatória específica para sua adequada elucidação.

Nesse diapasão, considerando a insuficiência dos elementos probatórios carreados aos autos para a adequada aferição da legalidade ou ilegalidade dos encargos acessórios questionados, forçoso reconhecer, mais uma vez, a necessidade de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa anteriormente analisada, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia contábil requerida.

O apelante sustenta, por fim, que as abusividades contratuais por ele apontadas (capitalização indevida de juros e cobrança ilegal de encargos acessórios) teriam o condão de descaracterizar a mora contratual, elemento central para a procedência ou improcedência da ação de busca e apreensão.

A mora do devedor, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária em garantia, constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme se depreende do teor do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que condiciona a concessão da medida liminar à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, impedindo o ajuizamento da ação de busca e apreensão ou, caso já ajuizada, ensejando sua improcedência.

In
casu
, o apelante alega que o valor exigido pelo apelado (R$ 34.587,11) seria excessivo, contendo ilegalidades que desvirtuariam o montante total, e que o valor efetivamente devido seria de R$ 24.377,11, conforme apurado no Parecer Técnico Contábil por ele apresentado
.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracterizaamora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

No caso dos autos, não restou constatada a abusividade dos encargos no período da normalidade. De maneira que não há que se falar em descaracterização da mora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro, determinando a exclusão do valor correspondente (R$
1.293,50
) do montante financiado
e devolução do
prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que
o banco
decaiu de parte mínima do pedido,
mantida a condenação do autor ao ônus sucumbencial, com as ressalvas da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025